Tribunal: TJSP
Processo: 2079793-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Determinação de emenda da petição inicial para adequá-la ao estipulado no tema 1.184 das questões constitucionais de repercussão geral. Inadmissibilidade. Propositura da demanda antes da entrada em vigor do decidido no exame do referido tema. Inaplicabilidade deste à hipótese dos autos. Recurso provido.